Tribunal: TJES
Processo: 0000075-50.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-50.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CONCEICAO DE LYRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL À CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 729 dias-multa. A defesa sustentou preliminares de nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) examinar a validade da entrada dos policiais no domicílio do réu; (iii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iv) analisar a dosimetria da pena quanto à fixação da pena-base; e (v) verificar a adequação da fração de aumento em razão da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundadas suspeitas, objetivamente justificadas por elementos concretos, tais como denúncias anônimas específicas e comportamento suspeito do réu, como a tentativa de fuga.

4. A jurisprudência do STJ admite que a fuga ao avistar policiais, em local conhecido por tráfico, associada a denúncias anônimas detalhadas, configura justa causa para busca pessoal sem mandado, nos termos do art. 244 do CPP.

5. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando baseado em fundadas razões de flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF, sendo que, no caso, a entrada foi franqueada e seguida da localização de arma e drogas em área de domínio do acusado.

6. O depoimento dos policiais envolvidos na ocorrência possui presunção de veracidade e, no caso, está corroborado por outros elementos probatórios, como declarações de testemunhas, laudos periciais e confissões parciais do corréu menor.

7. As testemunhas civis confirmaram a habitualidade da conduta ilícita e a participação do réu na atividade de tráfico, reforçando a coerência e robustez do conjunto probatório.

8. A materialidade do delito foi comprovada por laudo químico definitivo que atestou a presença de cocaína em 108 pinos apreendidos, totalizando 133 gramas, bem como pela apreensão de arma de fogo com munições.

9. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da presença de maus antecedentes, e a agravante da reincidência foi devidamente aplicada, majorando a pena em 1/6, sem extrapolação ou arbitrariedade.

10. Não há ilegalidade na dosimetria ou excesso punitivo, estando a pena fixada dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal é válida quando baseada em fundadas suspeitas decorrentes de denúncias anônimas detalhadas e comportamento suspeito do agente, como tentativa de fuga.

2. A entrada em domicílio sem mandado é legítima diante de flagrante delito ou quando franqueada voluntariamente pelo acusado, desde que fundada em elementos objetivos.

3. O conjunto probatório formado por laudos, testemunhos civis e policiais é apto a embasar condenação por tráfico de drogas.

4.
A dosimetria da pena deve considerar os maus antecedentes e a reincidência, sendo legítima a elevação da pena-base e a fração de aumento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.546.677/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJE 16.09.2025;
STF, RE 603.616/RO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280 da Repercussão Geral);
STF, HC 243290 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.12.2024, DJe 12.03.2025;
TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, j. 20.04.2022, DJe 02.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000075-50.2024.8.08.0050

APELANTE: ADRIANO CONCEIÇÃO DE LYRIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADRIANO CONCEIÇÃO DE LYRIO
contra a r. sentença de ID 15236999 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 15237013), a defesa sustenta, preliminarmente,
(i)
a nulidade da busca pessoal e
(ii)
a nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar. No mérito, pleiteia: (
iii)
a absolvição do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, a
(iv)
fixação da pena-base no mínimo legal; e
(v)
a aplicação de fração de aumento de 1/6, caso mantida a condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 15237016, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID 17165812, no mesmo sentido.

A Denúncia, de ID 15236596, narra que:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que
no dia 09 de fevereiro de 2024, por volta de 09h00m, na rua Vale Encantado, s/n, no bairro Canaã, em Viana/ES, o denunciado guardava 108 (cento e oito) pinos de substância similar a “cocaína” e possuía e mantinha sob sua guarda um revólver calibre 38 com 05 (cinco) munições intactas
, conforme Auto de Apreensão nº 421.3.00198/2024, às fls. a numerar, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo as drogas apreendidas destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico. Além disso, o denunciado envolveu o adolescente Walyson Derly Pereira de Souza na prática do referido tráfico ilícito.

Infere-se dos autos, que no dia dos fatos a guarnição realizava uma
diligência em busca de um adolescente identificado como Anthony Gabriel Vieira Azevedo, apontado como um dos mentores da troca de tiros no dia 04/02/2024, em Canaã, Viana/ES.
A informação ainda indicava possível esconderijo do adolescente e ocultação de armas.

Diante destas informações, a Polícia Civil solicitou apoio à Guarda Civil Municipal de Viana, que estava no bairro realizando a operação Choque de Ordem, coordenada pela secretaria de Defesa Social do município.

Durante as buscas, as equipes receberam nova denúncia de que
o denunciado Adriano Conceição de Lyrio, de alcunha “Pão Velho” (Pão Véi), estava nas proximidades e que era responsável por esconder os armamentos buscados pelos agentes.

Dando continuidade às diligências, o denunciado foi visualizado na rua em frente ao local onde o adolescente se escondia, e ao receber ordem de parada, empreendeu fuga, segurando um objeto na cintura, que indicava ser uma arma.

Ato contínuo, após perseguição a pé, o denunciado foi localizado na altura da pista nova; contudo, em busca pessoal não foi encontrado armamento com ele.

O denunciado levou as equipes até uma residência na rua Niterói, no bairro Canaã, que afirmou ser sua e franqueou a entrada das guarnições. No local encontrava-se o adolescente identificado como Walyson Derly Pereira de Souza, indicado como enteado de Adriano, que por sua vez
levou as equipes até uma residência vizinha e apontou uma cama onde estava escondida a arma de fogo que pertencia a Adriano.

No local indicado, o Policial Civil Alcino Del Puppo, NF 599053, encontrou
um revólver calibre 38 com 05 (cinco) munições intactas, que após teste dos mecanismos (disparo em seco), verificou-se estar em pleno funcionamento.

Ante ao histórico dos suspeitos de envolvimento no tráfico de entorpecentes, foi solicitado o apoio do K9 da 11ª Cia Ind, vtr 4258, e da 16ª Cia Ind, vtr e durante as buscas na casa localizada na rua Niterói foram encontrados 108 (cento e oito) pinos de substância similar a “cocaína”.

Vale destacar que segundo informações do disque denúncia de n°674839 e 675439, entre outros, o denunciado, juntamente com o adolescente Anthony, seriam os responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro Canaã, e ainda, os idealizadores do ataque a tiros ocorrido nos últimos dias 03 e 04 em várias ruas da localidade.

Dessa forma, a Autoria e a Materialidade do fato encontram-se sobejamente demonstradas através do Boletim Unificado nº 53688768, Auto de Apreensão nº 421.3.00198/2024, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, além das declarações contidas nos autos.

Presentes, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade, conclui-se estarem satisfeitos os requisitos legais para embasar a presente Denúncia.

Assim agindo, o denunciado ADRIANO CONCEIÇÃO DE LYRIO, incorreu nas sanções do artigo 33, caput, artigo 35 e artigo 40, IV e VI, todos da Lei n°.11.343/2006 (...) -
destaquei.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE

a) Da legalidade da busca pessoal

A defesa sustenta que a abordagem policial foi nula, pois teria se baseado apenas em “denúncia anônima” e “tentativa de fuga”, ao argumento de que não estariam presentes as “
fundadas suspeitas
” exigidas pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Ademais, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a atitude suspeita de tentativa de fuga por parte do réu é fundamento idôneo a justificar busca pessoal sem mandado judicial, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CREDIBILIDADE NO TESTEMUNHO DOS AGENTES DA LEI. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da legalidade da busca pessoal realizada por policiais militares. 2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada em local conhecido pela venda de entorpecentes, após os recorrentes e seus comparsas tentarem se esquivar da guarnição policial, sendo apreendidas porções de maconha e cocaína
3. As decisões anteriores. O Tribunal a quo considerou fundamentada a busca pessoal, em conformidade com o art. 240 do Código de Processo Penal, diante das circunstâncias verificadas pelos agentes da lei. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pelos agentes da lei, com base em fundadas razões e em conformidade com o art. 240 do Código de Processo Penal, foi legítima. III. Razões de decidir 5. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. 6.
Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais. 8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável a Súmula 83 do STJ, que dispensa a demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar entendimento consolidado. 9. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. 2.
Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial.
3. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º; Súmula 83 do STJ; Súmula 7 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.295.406/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2130463/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2703633/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19.05.2025.
(
STJ. AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025
.) - destaquei

Adicionalmente, de acordo com o artigo 240, § 2º, e o artigo 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

Nesse sentido, ao proceder uma análise detalhada do conjunto probatório amealhado aos autos, constato que a tese de não merece ser acolhida.
Destrinchando as motivações da abordagem, recorda-se das duas denúncias anônimas acostadas nos autos:

Registro da Denúncia Nº 674839 (06/02/2024)

"ADRIANO DA CONCEICAO, VULGO "PAO VEI", ANTONIO (AMBOS NAO PRECISOU IDADE) E OUTROS DOIS HOMENS (NAO INFORMADOS), TRAFICAM ENTORPECENTES PARA QUALQUER PESSOA INTERESSADA NA VIA REFERIDA [entre a via Niterói e a rua Vale Encantado, próximo a um bar de cor verde). OS ENTORPECENTES SAO ESCONDIDOS EM UM TERRENO BALDIO QUE FICA NO UNICO BECO QUE DA ACESSO A UMA ESCADARIA, NA RUA SAO PAULO. O TRAFICO OCORRE HA CERCA DE DEZ ANOS, TODOS OS DIAS. CITA QUE HOJE, NA REFERIDA DATA E HORA [06/02/2024, às 17h09), CHEGOU UM CARREGAMENTO DE ARMAS DE FOGO DE CANO LONGO E CURTO (NAO PRECISOU CALIBRE), EM DUAS BOLSAS GRANDES, GUARDADAS NA CASA DE ADRIANO, QUE RESIDE COM SUA AVÓ (NAO INFORMADA), NA RUA NITEROI (ENDERECO INSERIDO NO CADASTRO). CITA QUE ONTEM, DIA 05/02/2024, NO PERÍODO DA NOITE, UM HOMEM (NAO INFORMADO) CONDUZINDO UMA MOTO MODELO 160CC, DE COR VERMELHA, PASSOU EFETUANDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO (NAO PRECISOU CALIBRE) A ESMO PARA O ALTO. (ID 15236591, pgs. 37/38) –
destaquei.

Registro da Denúncia Nº 675439 (09/02/2024)

"A.G.V.A., ADRIANO, GEOVANE, VINICIUS E "JACARE" TRAFICAM PEDRAS DE CRACK, COCAINA E MACONHA, NOS VALORES DE R$ 05,00, R$ 10,00, R$ 50,00, EMBALADAS EM PINOS PLASTICOS DE COR AZUL E TRANSPARENTES, PARA QUALQUER PESSOA INTERESSADA, SEM DISCRICAO. HA CONSUMO NO LOCAL [via pública, na rua do Bar da Dulce]. QUANDO OS AUTORES AVISTAM AS VIATURAS POLICIAIS, SE ESCONDEM DENTRO DA CASA DE PARENTES (NAO INFORMADOS/NAO DETALHOU). ANTONY TEM HISTORICO PRISIONAL POR HOMICIDIO, TENDO CUMPRIDO PENA POR UM ANO, E ADRIANO TEM HISTORICO PRISIONAL POR ROUBO (NAO DETALHOU). OS DENUNCIADOS UTILIZAM UM CARRO MODELO FIESTA, DE COR PRETA E PORTAM ARMAS DE FOGO (NAO PRECISOU CALIBRES/CANOS). INFORMA QUE OS AUTORES FICAM DANDO TIROS A ESMO, PARA INTIMIDAR OS MORADORES (NAO INFORMADOS). (ID 15236591, pgs. 39/40) –
destaquei.

Importantes nexos de causalidade foram instituídos a partir dessas denúncias:
(i)
a ligação do Apelante ao menor A.G.V.A., já investigado previamente por tráfico de drogas;
(ii)
o detalhamento na denúncia a respeito de seu histórico (ação Nº 0000209-97.2012.8.08.0050, pertinente a roubo majorado); e
(iii)
a especificidade do local informado (terreno baldio), o qual o menor W.D.P.D.S., “afilhado” do Apelante, foi enquadrado pela venda de entorpecentes (ação Nº 0000317-09.2024.8.08.0050, pertinente a ato análogo a tráfico de drogas).

Esses indícios fundamentados não são descartados pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima, aliada a outros indícios concretos, pode justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. III. Razões de decidir. 3. As buscas pessoal e veicular foram legitimadas por informações específicas e concretas, como a identificação da marca, cor e modelo do veículo de um dos suspeitos tido por fornecedor da droga, assim como o nome dele e do corréu que a distribuía, além de outros elementos concretos que dão conta da prática reiterada do crime nas dependências do estabelecimento comercial (posto de combustível). 4.
A jurisprudência do STJ reconhece que denúncias anônimas, quando especificadas e corroboradas por outros indícios concretos, podem justificar as buscas pessoal e veicular
.
(STJ, HC 1001877 / PR Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data do Julgamento 17/09/2025, DJEN 23/09/2025)
– destaquei.

Segundo os autos, o Apelante estava observando a ação policial destinada à apreensão de outro indivíduo, em local já mapeado como ponto de tráfico armado. Ao perceber que seria abordado, afastou-se segurando algo à altura da cintura e, diante da aproximação policial, empreendeu fuga, pulando muros, transpondo quintais e vielas, sendo necessário inclusive disparo de advertência para fazê-lo cessar. Questionado sobre o motivo de evadir-se, o Apelante deu o seguinte motivo, na esfera policial:

QUE perguntado ao interrogado por que saiu a correr com a mão rente a cinta, como se estivesse armado ocasião que ganhou diversas ruas, vielas e somente se entregando pela pista nova do bairro Canaã, este respondeu que foi devido após os tiroteios ocorridos entre os dias 03 e 04/02/2024, período em que passou a ser abordado quando perambulava pelas ruas daquele bairro, vindo este só a obedecer a determinação após disparo de advertência feito pela polícia (ID 15236591, pgs. 18/20)

Em sede judicial esta versão (de que estaria sendo muito abordado em razão do recente tiroteio no bairro) não foi sustentada, sendo afirmado, pelo Apelante, que fugiu por medo:

DEFESA: Adriano, quando a polícia te abordou, tinha alguma coisa em sua posse? Algo ilícito, alguma coisa?

ADRIANO: Não, senhor. Nada. Somente o meu celular.

DEFESA: Entendi. Como que a polícia foi até a sua casa? Como que aconteceu isso?

ADRIANO: Foi na hora que eles me pegaram lá na pista nova, que eles me botaram dentro da viatura e foram para a minha residência.

DEFESA: Sob qual justificativa?

ADRIANO: Eu mesmo não sei dizer por que eles foram lá em casa. Não sei o porquê, não. Só me botaram dentro da viatura e me levaram para lá.

DEFESA: Em algum momento você autorizou essa entrada?

ADRIANO: Não, senhor.

(...)

DEFESA: Você estava junto com o A.G.V.A. quando foi apreendido esse dia? O senhor foi junto com ele?

ADRIANO: Eu fui lá ver na hora que eu estava vindo da casa da minha mãe e o A.G.V.A. já estava algemado lá no beco da casa dele.

DEFESA: Entendi.

ADRIANO: Aí eu passei e parei no meio dos moradores e fiquei lá olhando. Os polícias subiram lá em direção da casa dele e eu fui em direção da minha casa, fiquei em frente da minha casa. Foi na hora que eles vieram e eu me assustei lá, e aconteceu que eu saí correndo assustado e me pegaram na pista nova.

DEFESA: Entendi. Sem mais perguntas. (ID 15236965)

Entretanto, um dos policiais envolvidos na abordagem, Wanderson Camporez Coco (GM/03244802), afirmou com detalhes o que aconteceu, primeiramente em sede policial, ratificando seu depoimento em esfera judicial. Vejamos:

WANDERSON CAMPOREZ COCO (GM 03244802)

Ressalta-se que segundo informações do Disque Denúncia de nº 674839 e 675439, entre outros, os Suspeitos Adriano e A.G.V.A. seriam os responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro Canaã e seriam os idealizadores do ataque a tiros ocorrido nos últimos dias 03 e 04 em várias ruas do bairro, fartamente veiculado pelas redes sociais e pela imprensa escrita, falada e televisionada, fato que repercutiu negativamente por demais para a segurança pública do município (...). (ID 15236591, pg. 13)

WANDERSON CAMPOREZ COCO (GM 03244802)

MP: E o que estava acontecendo nesse bairro, nesse período?

WANDERSON: Então, esse fato, ele se deu por ocasião, no domingo, no domingo anterior à data desse fato. Houveram alguns disparos em via pública lá no bairro, chamam de tiroteio, né? Mas não houve feridos. A informação que nós recebemos, foram duas informações diferentes. Primeiro, que esse tiroteio seria para reforçar o domínio da facção no tráfico de drogas dentro do bairro. E a outra informação dava conta de que seria em comemoração à morte de um integrante da facção rival que ocorreu em Cariacica no sábado. Aí, no domingo, houve esse tiroteio. Na data do fato, não me recordo o dia da semana, a Polícia Civil recebeu a informação de que um dos envolvidos estaria se escondendo em uma casa na rua Vale Encantado. Então, a Polícia Civil, ela pediu o apoio da guarda para averiguar essa informação. Então, nós fomos em apoio. Lá na Rua Vale Encantado, nós ficamos cerca de duas ou três horas lá fazendo as buscas, né? Encontramos o envolvido, um menor inclusive, [e]scondido em uma casa e a dona nem sabia que ele estava lá, [porque] segundo a dona, ele teria invadido sua casa e se escondido. Durante essa busca, o Adriano, ele apareceu lá em frente à casa, ficou lá, junto com os populares, observando. E nós já tínhamos a informação, através dessa denúncia, que o Adriano, além de chefiar o tráfico de drogas no bairro, ele ainda estaria envolvido também nesse tiroteio. Então, nós fomos abordar o Adriano, ele tentou fugir, ele correu, ele pulou vários muros, ele invadiu vários quintais, conseguimos pegar ele mais à frente. Lá, quando ele foi abordado, ele negou o envolvimento de início, disse que não tinha envolvimento nenhum, que já tinha saído, e inclusive falou que poderia ir até a casa dele para averiguar, porque na casa dele não tinha nada. Nós, então, fomos até a casa dele, na casa deles encontramos um outro menor, que eu não me lembro o nome também, mas esse menor alegou ser enteado do Adriano, filho da esposa do Adriano. Esse menor, então, ele falou com a equipe lá, com a guarda e com a polícia que estavam no local, de que o Adriano teria uma arma de fogo e que estaria escondido em uma casa ao lado. Então, ele levou as equipes até esse local onde estaria escondida a arma. Ali na região onde o Adriano morava, são várias
kitnets
, ou casas pequenas, uma bem próxima à outra, quase se confunde uma casa com a outra, é bem próximo. E aí o menor levou a gente até uma outra casa, onde embaixo de um colchão, lá na cama, estava escondida a arma de fogo, que foi apreendida. Como já tem o histórico de envolvimento com travo de drogas, já tínhamos arma de fogo, nós pedimos apoio ao K9, da polícia militar, o farejador, que foi até o local e em buscas ali encontrou alguns pinos de cocaína escondidos em uma árvore, no mesmo quintal da casa que o Adriano morava.

MP: Esse armamento, esse revólver que foi indicado pertencente de propriedade do Adriano, foi indicado pelo enteado dele?

WANDERSON: Foi indicado pelo enteado dele.

MP: Esse imóvel, onde foi encontrado, era uma casa que pessoas residiam, alguém residia?

WANDERSON: Aparentemente, não.

MP: Certo. E o local em que foram encontradas essas drogas, o senhor se lembra onde elas foram apreendidas?

WANDERSON: Era num pé de coqueiro, no quintal da casa que o Adriano morava.

MP: Mas era próximo à residência dele?

WANDERSON: Dentro do quintal dele.

MP: Mas esse quintal, outras pessoas tinham acesso?

WANDERSON: Não, dentro do quintal, não. Na casa onde estava a arma, nós tivemos que atravessar uma cerca de arame farpado para chegar[.] Essa árvore, onde estavam escondidas as drogas, era dentro do quintal da casa do Adriano. Só a casa dele tinha acesso ali.

MP: Entendi, certo.

Destarte, frente à assincronia dos relatos, rememora-se que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
– destaquei.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
- destaquei.

Desta forma, o que se tem é a conjunção de fatores que, analisados em conjunto, formam um quadro fático concreto e objetivo, autorizador da suspeita.

Isto é, essa combinação de elementos – denúncia anônima e a atitude suspeita do agente – é reconhecida pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça como suficiente para configurar a justa causa para a busca pessoal, não havendo que se falar em ilegalidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A busca pessoal realizada por policiais militares foi amparada por elementos concretos: (I) denúncia anônima com descrição física do suspeito; (II) comportamento evasivo do agravante ao avistar a viatura, tentativa de dispensar algo; e (III) histórico criminal de envolvimento com o tráfico de drogas. Tal quadro configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.
3. O reexame do conjunto fático-probatório, indispensável para alterar as conclusões das instâncias ordinárias, é incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.024.033; Proc. 2025/0290605-2; BA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025) – destaquei.

_____________________________________
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. FUGA. NOVEL ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, decidiu que a fuga do réu, ao verificar a aproximação dos policiais, em local apontado em denúncia anônima como local de traficância, é causa suficiente para autorizar a busca pessoal.
2. Acórdão recorrido reformado, em juízo de retratação, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo novo entendimento à questão em análise, conforme decisões recentes do STF no Tema n. 280 da repercussão geral, em casos similares. 3. Agravo regimental provido.

(STJ; RE-EDcl-AgRg-Rcl 846.744; Proc. 2023/0289777-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/09/2025) – destaquei.

Desta forma, entendo que a abordagem foi legítima e as provas dela decorrentes são perfeitamente válidas.

b) Da legalidade da busca domiciliar

Noutro giro, a defesa sustenta a nulidade da entrada no imóvel.

Inicialmente, a argumentação é pautada na alegada ilicitude por derivação, sob a teoria dos frutos da árvore envenenada. Entendo pois, que tal proposição não prospera.

Conforme anteriormente abordado, resta evidente que a busca pessoal realizada pelos policiais está compatível com a legalidade, nesse sentido, se a origem da prova é legítima, não há de se falar em contaminação das provas subsequentes.

No tocante à ausência de consentimento válido para o ingresso no domicílio, a defesa argumenta que seria indispensável a comprovação inequívoca do consentimento do morador, mediante assinatura ou gravação audiovisual. Todavia, essa linha argumentativa desconsidera o real fundamento jurídico que amparou a atuação policial, tendo em vista que o ingresso não se deu exclusivamente por suposto consentimento do apelante, mas pela existência de fundadas razões, caracterizadoras de justa causa, a indicar a ocorrência de crime permanente em seu interior, em conformidade com o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616).

De maneira convergente, a mesma Corte Superior estabeleceu que
“Não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que assentadas pelas instâncias antecedentes fundadas razões e o consentimento para a entrada.”
(STF, HC 243290 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-03-2025 PUBLIC 12-03-2025).

O contexto fático demonstra que, após abordagem regular em via pública, o próprio acusado, de forma espontânea e em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais, indicou o imóvel onde mantinha armazenadas as substâncias entorpecentes.

O ingresso no domicílio, portanto, foi legitimado pela conjugação de fatores que configuram a justa causa. Nessas circunstâncias, a situação de flagrante delito, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, encontrava-se objetivamente configurada, autorizando o ingresso imediato no local para cessar a atividade criminosa e apreender o corpo de delito.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Cidadão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que “a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.” (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar.
Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 24/06/2024, DJe: 27/06/2024) –
destaquei

______________________

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
– de que o imóvel seria utilizado para “a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.” Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 04/03/2024, DJe: 07/03/2024) -
destaquei

Dessa forma, conclui-se que a entrada no imóvel foi plenamente justificada, as diligências foram realizadas dentro dos parâmetros constitucionais e legais, e as provas colhidas são absolutamente lícitas.

II.
D
o Pleito Absolutório

Noutro giro, a tese central da defesa consiste na alegação de fragilidade do conjunto probatório, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo.

Pois bem. De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito, do
(ii)
Auto de Apreensão, do
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, todos no ID 15236591, pelo
(iv)
Laudo Pericial de Balística (ID 15236937) e, finalmente, pelo
(v)
Laudo Químico Definitivo (ID 15236625), que atestou a presença de
éster metílico da

benzoilecgonina
nas 108 unidades em microtubos plásticos, massa total de 133,0 gramas de material em pó (cocaína)

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

De fato, em Juízo, os agentes públicos foram uníssonos em relatar a dinâmica da ocorrência, desde o recebimento da denúncia anônima até a abordagem e apreensão das drogas em poder do apelante. Vejamos os trechos destacados em sentença:

GM/GMV JACKSON BOLT BASTOS

“(...) em Fevereiro, a gente botou várias viaturas lá, com a polícia civil. Porque se eu não me engano, dia doze ou dia quatro, no domingo, houve pessoas armadas atirando, troca de tiro envolvendo o tráfico de droga no local, aí, por isso que foi feito essa ordem de choque. Eles tinham informação que o menor de idade, A.G.V.A., juntamente com o Adriano, alcunha "pão velho", eram os autores daquele ataque. Que ao avistar os policiais, Adriano tentou se evadir pulando casas e muros, porém conseguiram montar um cerco e pegá-lo. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ele disse que morava na rua Niterói. Ele franqueou a nossa entrada. No interior da residência havia um menor de nome “
W. D. P. D. S.
”, e esse menor disse ser enteado do Adriano. O menor também afirmou as equipes que em uma casa abandonada, praticamente ao lado da residência do acusado, havia um revólver calibre 38 escondido embaixo de um colchão velho. O menor afirmou que o revólver pertencia ao Adriano e que esse pediu para ele guardar. Que foi chamado apoio do grupamento “K9” para atender a ocorrência, sendo localizados 108 pinos de cocaína. Que é um quintal bem grande, com várias casas. Que conhecia o menor de nome “A.G.V.A.” e já tinha ouvido falar do acusado. O revólver foi apreendido com 05 munições intactas. (...)”

GM/GMV WANDERSON CAMPOREZ COCO

“(...) No domingo anterior a esse fato, houve alguns disparos. Tivemos a informação de que esse tiroteio seria para reforçar o domínio da facção do tráfico de drogas dentro do bairro, e outra informação que dava conta de que seria em comemoração à morte de um integrante da facção rival. A polícia civil recebeu a informação de que um dos envolvidos estaria se escondendo em uma casa na rua Vale Encantado. Então a polícia civil pediu o apoio da guarda para averiguar essa informação. Nós fomos em apoio lá na rua. Nós ficamos cerca de duas a três horas lá, fazendo as buscas e encontramos o envolvido. Segundo a dona, ele teria invadido a casa e se escondido lá. Durante essa busca, o Adriano apareceu lá em frente à casa. Ficou lá junto com os populares, observando, e nós já tínhamos a informação através dessa denúncia que o Adriano, além de chefiar o tráfico de drogas no bairro, ele ainda estaria envolvido nesse tiroteio. Então nós fomos abordar o Adriano. Ele tentou fugir, correu e pulou vários muros ali, invadiu vários quintais. Conseguimos pegar ele mais à frente. Quando ele foi abordado, ele negou envolvimento, disse que já tinha saído. Inclusive falou que poderíamos ir até a casa dele para averiguar que na casa dele não tinha nada. Nós fomos até a casa dele e encontramos um outro menor, que alegou ser enteado do Adriano. Ele falou com a guarda e com a polícia civil, que estavam no local, que o Adriano teria uma arma de fogo e que estaria escondido em uma casa ao lado. Então ele levou as equipes até esse local. Onde, embaixo de um colchão estava escondido a arma de fogo que foi apreendida. Nós pedimos apoio ao K9 da polícia militar, que foi até o local e em buscas ali, ele encontrou alguns pinos de cocaína escondidos em uma árvore no mesmo quintal da casa que o Adriano morava. Que o adolescente morava com ele no período que foi apreendido, mas semanas antes ele morava na Serra. Ele veio de lá porque já tinha problemas com o tráfico de drogas. (...)”

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial, negou a traficância. Alegou que, no dia dos fatos, havia simplesmente se assustado pela abordagem policial e que as provas haviam sido obtidas erroneamente. A ver:

“(...) Não era nada meu. Onde eu fui pego não tinha droga, não tinha arma. Eu só corri mesmo porque eu me assustei, só por causa disso mesmo. E eu não autorizei ninguém em entrar na minha casa. Eles entraram por vontade própria mesmo, sem mandado de prisão, sem nada. Não foi pego nada dentro da minha casa, foi pego em quintais depois do meu, três quintais depois da minha casa. Quando dois me pegaram lá na pista nova, não me pegaram com nada, me botaram dentro da viatura e me levaram pra minha casa. Lá tava meu afilhado, chegaram lá, bateram nele. Eu vi os policiais batendo nele. E eles foram nessa casa e pegaram essa arma. Que não sabe de quem são as drogas e a arma. (...)”

Diante deste cenário probatório, em que a palavra dos policiais se contrapõe à versão do acusado, é imperativo que se analisem as circunstâncias objetivas do caso
.

E, ao realizar uma análise pormenorizada, concluo que os elementos coligidos aos autos fornecem a certeza necessária para um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Ante retrospectiva fática, a materialidade do tráfico de drogas cometido por
ADRIANO CONCEIÇÃO DE LYRIO,
a partir dos relatos das testemunhas Beatriz Duarte da Silva Nascimento e Ariadner Passos Damião Dias, configura-se perfeitamente.

À época dos fatos, o Apelante vivia com sua companheira sra. Beatriz Duarte da Silva Nascimento, que, arrolada como testemunha, declarou em sede policial que tomou conhecimento do tráfico de drogas por parte do companheiro dois dias antes da abordagem deste, à data de quando o menor W.D.P.D.S., que estava sob sua responsabilidade, foi pego traficando drogas em local típico desta prática no bairro Canaã:

(...) QUE perguntada a interrogada se tem conhecimento que o seu namorado, o Adriano, por sua vez tinha diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas, esta respondeu que
sabia que ele tinha passagem pela polícia e estava assinando no fórum;
QUE perguntada a interroganda se não viu preocupação em entregar o menor W.D.P.D.S. ao Adriano, esta respondeu que não; QUE perguntado a interroganda se tinha conhecimento que após W.D.P.D.S. ir morar com o Adriano passaram a traficar drogas no bairro Canaã, esta respondeu que veio a tomar conhecimento na manhã do dia 07/02/2024, quando o W.D.P.D.S. foi apreendido traficando drogas em um terreno baldio próximo à residência que ele morava com o Adriano, quando foi apreendido várias substâncias ilícitas (drogas) e em quantidades razoáveis quando ele estava ali a traficar; (...) Q
UE o Adriano recebia o pagamento das drogas em espécie ou PIX; QUE a pessoa de Ariadner se incumbia de guardar as armas e drogas para o Adriano e W.D.P.D.S., local onde o revólver foi encontrado,
residência esta ao lado casa onde o Adriano e W.D.P.D.S. estavam morando, sendo que a Ariadner morava também naquela residência mas quando a polícia ali chegou ela estava na rua; QUE segundo a interrogada quem participou no tiroteio no bairro Canaã nos dias 03 e 04/02/2024 foram as pessoa de W.D.P.D.S., "Jacaré", A.G.V.A. e Marcos Vinicius, sendo este o único maior de idade na época do tiroteio; QUE o Adriano não participou do referido tiroteio mas que também faz parte do PCV (Primeiro Comando de Vitória) (...) (ID 15236594) – destaquei.

Por sua vez, o relato do menor W.D.P.D.S., acolhido na casa do Apelante e de Beatriz Duarte da Silva Nascimento, esclarece sobre a atividade ilícita do tráfico exercida tanto por
ADRIANO CONCEIÇÃO DE LYRIO
quanto pelo menor:

(...) QUE esclarece que na casa onde a polícia no dia de hoje esteve e o apreendeu mora com a pessoa de Adriano e Beatriz;
QUE foi o Adriano que autorizou a entrada da polícia no interior da casa em que se encontrava dormindo;
QUE a Beatriz havia saído para local ignorado no sentido de resolver particularidades;
QUE o revólver calibre .38 nº 420682, pertence ao Adriano; QUE estava na posse da referida arma de fogo há dois dias para traficar drogas;
QUE a arma só ficava na posse deste pela parte da manhã quando estava a traficar e a noite devolvia ao Adriano; QUE não sabe dizer aonde e com quem o Adriano conseguiu a referida arma;
QUE passou a receber a arma do Adriano após traficar drogas na pista;
QUE recebeu as drogas da pessoa de A.G.V.A. para venda; QUE acredita que Adriano sabia quem lhe dava as cargas de drogas para vender, mas segundo este quem lhe entregava as mesmas era a pessoa de A.G.V.A. que chegava no local com uma moto BROS, cor amarela;
QUE o referido revólver Adriano lhe repassava em dias de seu plantão que era de três em três dias tendo começado no mês de janeiro/2024 e que parou de vender quando foi apreendido com drogas no dia 07/02/2024;
(...) QUE afirma que a polícia encontrou 108 pinos de material similar a cocaína na presente data, já em uma bananeira no quintal de "Guel" próxima a sua residência onde foi apreendida a arma, local este que costumava colocar as drogas armazenadas; (...) (ID 15236591) – destaquei.

Questionada a dona do imóvel onde o menor W.D.P.D.S. levou a polícia a encontrar tanto os entorpecentes quanto a pistola calibre .38, a sra. Ariadner Passos Damião Dias declarou:

(...) que conhece o Adriano de vista há aproximadamente três meses, o qual mora ao lado de sua residência, ficava a permanecer durante o dia sentado na calçada, sem nenhuma atividade aparentemente lícita; (...) QUE quanto ao W.D.P.D.S. verificava que o mesmo perambulava pela rua o dia inteiro, sendo que o Adriano dizia que o W.D.P.D.S. era seu enteado; (...)
QUE a declarante suspeitava que tanto o Adriano quanto o W.D.P.D.S. ficavam a traficar drogas devido a permanência direta deles no meio da rua
de forma a serem visualizados; (...) QUE perguntada a declarante como que um revólver calibre .38, marca Taurus. nº 420682, apreendido na data de 09/02/2024 na ação policial foi encontrado dentro de sua residência após ter sido indicado o quarto e o local onde se encontrava pelo menor W.D.P.D.S., esta respondeu que não sabe explicar pois W.D.P.D.S. não frequentava a sua casa, porém ouviu comentário na vizinhança que
quando a polícia acabou por prender naquela ação o Adriano, onde houve disparo por arma de fogo, o W.D.P.D.S. que estava nas imediações saiu a correr e foi para a casa deles, possivelmente aí, esta imagina que o W.D.P.D.S. aproveitando que não ter ninguém na residência desta, que é vizinha ao lado da casa deles, veio a esconder a arma na residência desta e ato contínuo retornou para a casa em que ele morava com o Adriano
(...) (ID 15236594) – destaquei.

Após reexame probatório, nota-se que o caso em comento contém materialidade e autoria deflagradas, haja vista a sequência lógica de fatos envolvendo
(i)
o tiroteio ocorrido entre 03 e 04/02/2024 e a deflagrada conexão do menor W.D.P.D.S. à pessoa de A.G.V.A., um dos exequentes desse ato, conhecido pela traficância;
(ii)
a denúncia anônima expondo o esquema de vendas envolvendo o Apelante, e o menor W.D.P.D.S. ser encontrado em um terreno baldio conhecido como “boca de fumo” na localidade, traficando, ambos fatos no dia 07/02/2024;
(iii)
a apreensão do menor A.G.V.A. e consequente fundada suspeita à pessoa de
ADRIANO CONCEIÇÃO DE LYRIO
, presente nos arredores do ocorrido, sua perseguição e busca tanto pessoal quanto domiciliar;
(iv)
finalmente, no contexto da busca domiciliar, guiados pelo menor W.D.P.D.S., "parceiro" de tráfico do Apelante, a polícia encontrou tanto a arma de fogo, explicada coerentemente no relato de W.D.P.D.S. como sendo da posse do Apelante, franqueada para seu uso quando de seu "plantão", quanto os 108 (cento e oito) pinos de cocaína, ambos escondidos na casa ao lado da residência onde o menor morava com o Apelante.

De fato, é válido rememorar que a jurisprudência hodierna encampa coerentes depoimentos, tanto de testemunhas civis quanto policiais, desde que alinhados às provas obtidas no devido processo legal, como desencadeadores de materialidade e autoria. Vejamos:

TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 CAPUT E 35 NA FORMA DO ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI 11343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS E DA BUSCA PESSOAL REALIZADA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DO RÉU ALEX SANDRO DEIRÓ SOUSA PARA RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIDO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS 3.
Narra a exordial que policiais militares realizavam rondas na localidade quando avistaram os denunciados saindo do manguezal em atitude suspeita, momento no qual realizaram a abordagem.
4. Alegam os recorrentes que a abordagem policial ocorreu sem justa causa, em desconformidade com o disposto nos arts. 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, caracterizando verdadeira "pescaria probatória"
(fishing expedition)
, pois não haveria fundada suspeita que justificasse a revista pessoal, razão pela qual a prova material produzida em relação ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é ilícita. 5.
In casu, depreende-se da análise acurada dos autos que a abordagem realizada pelos policiais militares foi amparada por elementos objetivos que justificaram plenamente a fundada suspeita exigida pela norma processual penal.
6. Conforme relatado pelos policiais ouvidos em juízo, os acusados foram avistados saindo do manguezal em área conhecida como ponto de tráfico de drogas, tendo empreendido fuga ao avistarem a guarnição policial. Ademais, o acusado ALEX SANDRO
foi visto correndo com uma das mãos na cintura
(local onde comumente se guarda arma de fogo) e segurando uma mochila, a qual foi dispensada durante a perseguição. (...) 13. A autoria, por sua vez, também restou de forma efetiva demonstrada na situação em comento, conforme se pode denotar dos
depoimentos convergentes das testemunhas e provas colhidas nos autos, não havendo, portanto, como prosperar a tese de absolvição.
14. Saliente-se que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, haja vista não existir elementos nos autos que permitam desqualificá-los.

(TJBA, Apelação Criminal n. 8000305-53.2024.8.05.0271, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Segunda Vice-Presidência, Data do Julgamento 03/02/2025) –
destaquei.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

III. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena ao mínimo legal. Por essa razão, passo a análise dosimétrica.

Na
primeira fase,
a Magistrada de origem fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em razão da existência de maus antecedentes, sopesados pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.

Tal valoração encontra respaldo nos autos, notadamente no ID 15236591 (p. 46/54), que reúne três condenações pretéritas:

Processo n.º 0006417-44.2013.8.08.0024 (sentença condenatória em 27/11/2013);

Processo n.º 0000224-95.2014.8.08.0050;

Processo n.º 0007477-03.2015.8.08.0050 (trânsito em julgado em 14/03/2017).

Quanto à fração de aumento, é cediço que a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Desta forma, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito
ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024). Portanto, correta a fração de 1/8 utilizada pela magistrada de origem.

Na
segunda fase
, verificou-se a presença da agravante da reincidência, conforme consignado na Guia de Execução n.º 158225, de modo que a Magistrada de primeiro grau majorou a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária, corretamente, em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Ausentes majorantes ou minorantes, a pena intermediária tornou-se definitiva.

Portanto, inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta PGJ, CONHEÇO do presente recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.